Tribunal: STF
Processo: AP 307
Classe: AP
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-08
Data de publicação: 1994-04-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO. LEVANTAMENTO CONTABIL REALIZADO
NOS LIMITES DO QUE FORA OBJETIVAMENTE REQUERIDO E DEFERIDO.
INDEFERIMENTO DE QUESITOS POSTERIORMENTE OFERECIDOS, COM AMPLIAÇÃO DO
OBJETO DA PERICIA.
           O REQUERIMENTO DE PERICIA, DEDUZIDO EM TEMPO PRÓPRIO,
DEMARCA OS LIMITES  DE SEU OBJETO, QUE NÃO PODE SER AMPLIADO POR MEIO
DE POSTERIOR OFERECIMENTO DE QUESITOS.
           CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
           AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.